Tribunal: TJDFT
Processo: 0753666-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNICA MÉDICA LTDA, em face de duas decisões da Terceira Vara Cível de Águas Claras. Atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões (ID 69558681). Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 28 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1511